Tribunal: STJ
Processo: 1500234-53.2021.8.26.0233
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744847 - SP
(2024/0346113-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BRUNO GOMES PECANHA
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS ANDRÉ MOLEZINI - SP452281
INTERES.
: JOSIMAR CAMARGOS BARBOSA
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
,
DO
CPC.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA
DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
N. 182 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante defende a inaplicabilidade dos
Temas n. 182 e n. 339 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA56298640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 14d7b295-117e-4ee5-bf00-4795cbd05e2e

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. Já ao julgar o AI n.
o STF firmou
742.460-RG/RJ,
o entendimento de que "não apresenta repercussão
geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão da valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, na
art. 59
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
sentenciante,
porque
se
trata
de
matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi
decidida com base nas circunstâncias judiciais do
do Código Penal, atraindo a aplicação do
art. 59
Tema n. 182 do STF, que define a matéria como
infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56298640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 14d7b295-117e-4ee5-bf00-4795cbd05e2e

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744847 - SP
(2024/0346113-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BRUNO GOMES PECANHA
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS ANDRÉ MOLEZINI - SP452281
INTERES.
: JOSIMAR CAMARGOS BARBOSA
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
,
DO
CPC.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA
DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
N. 182 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante defende a inaplicabilidade dos
Temas n. 182 e n. 339 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55993611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:55
Código de Controle do Documento: b659a8ed-eaf1-46ac-b42c-0fc3242a755c

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. Já ao julgar o AI n.
o STF firmou
742.460-RG/RJ,
o entendimento de que "não apresenta repercussão
geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão da valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, na
art. 59
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
sentenciante,
porque
se
trata
de
matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi
decidida com base nas circunstâncias judiciais do
do Código Penal, atraindo a aplicação do
art. 59
Tema n. 182 do STF, que define a matéria como
infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (fl. 750):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 182/STF,
pois o caso não versa sobre a valoração de provas, mas a utilização de
elementos inerentes ao tipo penal para fundamentar a exasperação da pena-
base e a majoração superior às frações usualmente admitidas sem justificativa
concreta.
Argumenta, quanto ao Tema n. 339 do STF, que a mera invocação de
discricionariedade não substitui o dever de explicitação concreta da razão pela
qual a conduta extrapolaria o tipo penal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
Documento eletrônico VDA55993611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:55
Código de Controle do Documento: b659a8ed-eaf1-46ac-b42c-0fc3242a755c

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 687-690):
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte
agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a
decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor
espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido,
que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Busca-se a redução da pena-base, tendo em vista a ausência de
fundamentação idônea quanto à negativação da culpabilidade e
das circunstâncias do crime.
Documento eletrônico VDA55993611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:55
Código de Controle do Documento: b659a8ed-eaf1-46ac-b42c-0fc3242a755c

O Tribunal de Justiça, ao analisar a pena-base dos envolvidos,
nos pontos, considerou (e-STJ fls. 490):
A culpabilidade foi fundamentada em razão do prejuízo
auferido pela vítima (mais de R$ 5 mil); as circunstâncias,
pelo fato de o delito ter sido comedido com invasão à
residência da vítima - asilo inviolável do indivíduo, bem
como pelo rompimento de obstáculo (ou seja, uma
qualificadora foi utilizada para majorar a pena inicial)
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal,
cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal
com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com
base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
Precedentes: HC n.
Relator Ministro RIBEIRO
272.126/MG,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
8/3/2016,
17/3/2016;
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
REsp n. 1.383.921/RN,
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
16/6/2015,
e HC n.
Relator Ministro JORGE
25/6/2015;
297.450/RS,
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/10/2014,
29/10/2014.
Primeiramente, as circunstâncias do crime como circunstância
judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em
razão do
. Constata-se, assim, a existência de
modus operandi
fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente
evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a
justificar a majoração da pena, uma vez que o delito foi
comedido com invasão à residência da vítima, o que demonstra
uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a
merecer uma maior resposta do Estado.
No mais, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum
dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser
considerada
quando
extrapolar
a
normalidade.
Precedentes: AgRg no HC n.
relator Ministro
919.409/RN,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
9/9/2024,
de
AgRg no HC n.
relator Ministro
16/9/2024;
892.118/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
AgRg no
relator Ministro
18/4/2024;
AREsp n. 2.322.175/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/5/2023,
5/6/2023.
No caso, o alto prejuízo causado à vítima, mais de R$ 5.000,00,
é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor
judicial do crime patrimonial.
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade nos fundamentos
utilizados para a exasperação da pena-base.
Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não
constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos
absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de
discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio
da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de
justiça.
Assim, não há falar em um critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um
Documento eletrônico VDA55993611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:55
Código de Controle do Documento: b659a8ed-eaf1-46ac-b42c-0fc3242a755c

controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária,
de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o
uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade
(AgRg no HC n.
Relator Ministro
vinculada)
603.620/MS,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe
.
9/10/2020)
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para
individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no
preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de
a
1/6,
(AgRg no HC n.
incidir sobre a pena mínima
800.983/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes: AgRg no
15/5/2023,
22/5/2023.
Relator Ministro REYNALDO SOARES
AREsp n. 2.507.940/SP,
DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,

AgRg
no

Relator
8/3/2024;

REsp
n.
2.046.402/RS,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/3/2024,
6/3/2024;
AREsp n. 1.884.732/DF,
Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
julgado
em

DJe
de

AgRg
no

27/2/2024,

1/3/2024;
Relator Ministro JESUÍNO RISSATO
AREsp n. 2.086.383/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
AgRg nos EDcl no
20/2/2024,
28/2/2024;

Relator
Ministro
ANTONIO
AREsp
n.
2.299.988/PA,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe de 24/11/2023.
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para
cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e
específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a
conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da
circunstância judicial.
No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à
utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros
obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a
fundamentação
adequada
e
a
proporcionalidade
na
exasperação da pena.
No presente caso, em razão da negativação da culpabilidade,
das circunstâncias, da qualificadora sobejante e dos maus
antecedentes (Bruno, 3 condenações, e Josimar, uma), não há
qualquer ilegalidade na majoração em
para Bruno e
para
1/2
1/4
Josimar, estando dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
De outra parte, o STF, ao julgar o AI n.
firmou o
3.
742.460-RG/RJ,
entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no
Documento eletrônico VDA55993611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:55
Código de Controle do Documento: b659a8ed-eaf1-46ac-b42c-0fc3242a755c

do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
art. 59
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do
STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação
da
fixação
da
pena-base
pelo
juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal decidiu
sobre a dosimetria da pena com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
CP, o que enseja a aplicação do Tema n. 182 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao regimental.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:55
Código de Controle do Documento: b659a8ed-eaf1-46ac-b42c-0fc3242a755c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.744.847 / SP
Número Registro: 2024/0346113-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002345320218260233 21187972021 2118797552021100505
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON DE SOUZA SILVA
ADVOGADO : LUCAS ANDRÉ MOLEZINI - SP452281
AGRAVANTE : BRUNO GOMES PECANHA
AGRAVANTE : JOSIMAR CAMARGOS BARBOSA
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO GOMES PECANHA
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON DE SOUZA SILVA
ADVOGADO : LUCAS ANDRÉ MOLEZINI - SP452281
INTERES.
: JOSIMAR CAMARGOS BARBOSA
Documento eletrônico VDA56279320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:06
Código de Controle do Documento: a64752bb-208b-4077-b24c-15575d807028

ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:06
Código de Controle do Documento: a64752bb-208b-4077-b24c-15575d807028